Tribunal: TJSP
Processo: 1502110-25.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes. Falsa identidade. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas produzidas em Juízo. Réu confesso, preso em flagrante na posse da res. Prova suficiente para o decreto condenatório. Qualificadora bem demonstrada. Crime impossível não configurado. Condenação mantida. Dosimetria mitigada.

Ementa:
Apelação Criminal. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes. Falsa identidade. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas produzidas em Juízo. Réu confesso, preso em flagrante na posse da res. Prova suficiente para o decreto condenatório. Qualificadora bem demonstrada. Crime impossível não configurado. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Penas-bases fixadas acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução da fração de aumento aplicada ao delito de falsa identidade para 1/3 (um terço). Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes. Redução em metade pela tentativa do furto adequada ao iter criminis percorrido. Concurso material entre os delitos. Mantido o regime prisional inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência do réu. Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.